Tribunal: STJ
Processo: 0710593-46.2021.8.07.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1975885 - DF(2021/0381900-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: ADRIEL MESSIAS DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
RECORRIDO
: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
ADVOGADOS
: RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
RENATA ALVES PEIXOTO - RJ161550
NATHÁLIA PORTO FRÓES KASTRUP - RJ155144
KONSTANTINOS JEAN ANDREOPOULOS - RJ206853
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO BANCÁRIO PARA
IDENTIFICAR NATUREZA DE CONTA BLOQUEADA VIA SISBAJUD.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios, proferido em agravo de instrumento, que manteve
decisão indeferindo a expedição de ofício ao banco para informar a natureza da
conta com bloqueio via SISBAJUD.
2. A controvérsia versa sobre execução de título extrajudicial em que se requereu
ofício à instituição financeira para esclarecer a natureza da conta e dos valores
bloqueados.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento, assentando que
compete ao executado comprovar a impenhorabilidade dos valores e que é
descabida a diligência judicial para apurar a natureza da conta em prejuízo do
credor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação do
§ 3o, do
art. 99,
CPC, por suposto indeferimento da gratuidade e ausência de viabilização de prova;
(ii) saber se houve violação do
§ 3o, I, do CPC, por ser imprescindível a
art. 854,
expedição de ofício bancário para aferir a natureza da conta e dos valores
bloqueados em curadoria especial; e (iii) saber se há divergência jurisprudencial
quanto à possibilidade de expedir ofício bancário para identificar a natureza da
conta ou dos valores bloqueados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 282 do STF: a ausência de prequestionamento impede o
conhecimento da suposta violação do
§ 3o, do CPC.
art. 99,
Documento eletrônico VDA55100579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:35
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 67082472-174b-4555-8eb0-13882ea6bb44

6. Incide a Súmula n. 7 do STJ: a determinação de expedição de ofício bancário
para aferir a natureza da conta e dos valores bloqueados exigiria reexame de fatos
e provas, vedado na via especial.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ: o óbice impede o conhecimento pela alínea c
diante da ausência de similitude fática estrita com os paradigmas indicados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 282 do STF: a ausência de
prequestionamento impede o conhecimento da suposta violação do
§ 3o, do
art. 99,
CPC. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ: a expedição de ofício bancário para aferir a
natureza da conta e dos valores bloqueados demandaria reexame de fatos e provas,
o que obsta o conhecimento pela alínea a. 3. Incide a Súmula n. 7 do STJ: o
mesmo óbice impede o conhecimento pela alínea c diante da ausência de
similitude fática com os paradigmas.”.
CF,
III,
; CPC, arts. 85, § 11, 99, § 3o e
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
854, § 3o, I.
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 282.
Jurisprudência relevante citada:

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:35
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 67082472-174b-4555-8eb0-13882ea6bb44

RECURSO ESPECIAL No 1975885 - DF(2021/0381900-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: ADRIEL MESSIAS DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
RECORRIDO
: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
ADVOGADOS
: RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
RENATA ALVES PEIXOTO - RJ161550
NATHÁLIA PORTO FRÓES KASTRUP - RJ155144
KONSTANTINOS JEAN ANDREOPOULOS - RJ206853
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO BANCÁRIO PARA
IDENTIFICAR NATUREZA DE CONTA BLOQUEADA VIA SISBAJUD.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios, proferido em agravo de instrumento, que manteve
decisão indeferindo a expedição de ofício ao banco para informar a natureza da
conta com bloqueio via SISBAJUD.
2. A controvérsia versa sobre execução de título extrajudicial em que se requereu
ofício à instituição financeira para esclarecer a natureza da conta e dos valores
bloqueados.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento, assentando que
compete ao executado comprovar a impenhorabilidade dos valores e que é
descabida a diligência judicial para apurar a natureza da conta em prejuízo do
credor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação do
§ 3o, do
art. 99,
CPC, por suposto indeferimento da gratuidade e ausência de viabilização de prova;
(ii) saber se houve violação do
§ 3o, I, do CPC, por ser imprescindível a
art. 854,
expedição de ofício bancário para aferir a natureza da conta e dos valores
bloqueados em curadoria especial; e (iii) saber se há divergência jurisprudencial
quanto à possibilidade de expedir ofício bancário para identificar a natureza da
conta ou dos valores bloqueados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 282 do STF: a ausência de prequestionamento impede o
conhecimento da suposta violação do
§ 3o, do CPC.
art. 99,
Documento eletrônico VDA54609721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:07
Código de Controle do Documento: 1ef2dfcd-70d0-44db-941e-f22e9b59f1e2

6. Incide a Súmula n. 7 do STJ: a determinação de expedição de ofício bancário
para aferir a natureza da conta e dos valores bloqueados exigiria reexame de fatos
e provas, vedado na via especial.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ: o óbice impede o conhecimento pela alínea c
diante da ausência de similitude fática estrita com os paradigmas indicados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 282 do STF: a ausência de
prequestionamento impede o conhecimento da suposta violação do
§ 3o, do
art. 99,
CPC. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ: a expedição de ofício bancário para aferir a
natureza da conta e dos valores bloqueados demandaria reexame de fatos e provas,
o que obsta o conhecimento pela alínea a. 3. Incide a Súmula n. 7 do STJ: o
mesmo óbice impede o conhecimento pela alínea c diante da ausência de
similitude fática com os paradigmas.”.
CF,
III,
; CPC, arts. 85, § 11, 99, § 3o e
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
854, § 3o, I.
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 282.
Jurisprudência relevante citada:

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ADRIEL MESSIAS DO
NASCIMENTO com fundamento no
III,
, da Constituição Federal,
art. 105,
a
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em
agravo de instrumento nos autos de execução de título extrajudicial.
O julgado foi assim ementado (fl. 243):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL DA
PARTE EXECUTADA. ATUAÇÃO DA CURADORIA ESPECIAL. PENHORA
REALIZADA VIA SISTEMA SISBAJUD. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE
OFÍCIO AO BANCO PARA ELUCIDAR A NATUREZA DAS CONTAS EM
QUE FORAM BLOQUEADOS OS VALORES. DESCABIMENTO. DECISÃO
MANTIDA. 1 – Citado por edital e após bloqueio de valores em sua conta bancária,
o Executado não compareceu ao Feito, ficando sua defesa a cargo da Curadoria
Especial. 2 – Apesar de realizadas diligências pelo Exequente com o fim de
satisfazer o seu crédito, não foram localizados outros bens ou valores penhoráveis
pertencentes ao Executado, citado por edital, que não aqueles obtidos mediante a
penhora on-line. Assim, considera-se que o bloqueio efetivado não é capaz de
Documento eletrônico VDA54609721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:07
Código de Controle do Documento: 1ef2dfcd-70d0-44db-941e-f22e9b59f1e2

representar excepcional abalo à condição financeira da parte Executada, quando esta
permanece inerte ao cumprimento de sua obrigação, bem como, deixa de
comparecer aos autos mesmo após efetivado o bloqueio. Isso sob a ótica de que não
deve o Judiciário, em prejuízo do credor, efetivar por si diligências destinadas a
apurar a natureza da conta em que o crédito foi bloqueado, uma vez que tal
atribuição incumbe à parte devedora na defesa de seus próprios interesses, nos
termos do
§ 3.o, I, do CPC. Agravo de Instrumento desprovido.
art. 854,
Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 99, parágrafo terceiro, do CPC, pois sustenta que a atuação da
Defensoria Pública na curadoria especial não autoriza indeferir a gratuidade e que
o juízo deveria viabilizar a produção de prova necessária ao contraditório e à
ampla defesa;
b) 854, § 3o, I, do CPC, porquanto afirma ser imprescindível a expedição
de ofício à instituição financeira para aferir a natureza dos valores bloqueados,
visto que, na curadoria especial, é inviável o contato com o executado e os dados
bancários são resguardados por sigilo, e, ao final.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu, ao impedir a produção da
prova por ofício bancário em situações de curadoria especial, de julgados que
admitiram a expedição de ofícios para identificar a natureza da conta ou dos
valores bloqueados, mencionando o Agravo de Instrumento no 70083875179,
TJRS, Décima Sétima Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 70081298481,
TJRS, Décima Nona Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 70079541207,
TJRS, Vigésima Câmara Cível (fls. 274-275).
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido
e se determine a expedição de ofício à instituição financeira, a fim de informar a
natureza da conta e dos valores bloqueados, possibilitando a aferição de eventual
impenhorabilidade e a adequada defesa no processo (fls. 270-276).
Documento eletrônico VDA54609721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:07
Código de Controle do Documento: 1ef2dfcd-70d0-44db-941e-f22e9b59f1e2

Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso especial não
deve ser conhecido por fundamentação deficiente, com incidência das Súmulas n.
284 e 287 do STF, pois não demonstra de modo específico a contrariedade ao
§ 3
art. 854,
o, I, do CPC. Sustenta também que o recurso pretende reanálise de
matéria fática, atraindo o óbice da Súmula n. 7 do STJ. No mérito, afirma que o
o
acórdão apenas aplicou a regra do ônus do executado prevista no
§ 3
art. 854,
, I,
do CPC, devendo ser mantida a decisão que indeferiu o ofício bancário. Requer o
não conhecimento e, caso conhecido, o desprovimento do recurso (fls. 283-288).
O recurso especial foi admitido, reconhecendo-se a tempestividade e a
dispensa de preparo para a curadoria especial, e afirmando-se que a tese de
malferimento do
§ 3
art. 854,
o , I, do CPC é estritamente jurídica e devidamente
prequestionada, motivo pelo qual o inconformismo deve ser submetido ao STJ (fls.
296-297).
É o relatório.

VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão que,
em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de expedição de ofício à
instituição bancária para informar a natureza da conta em que houve bloqueio
judicial via SISBAJUD (fls. 244-246).
A Corte estadual manteve integralmente a decisão de primeiro grau,
negando provimento ao agravo de instrumento, por entender que compete ao
devedor comprovar a impenhorabilidade dos valores tornados indisponíveis, sendo
descabida a diligência judicial para apurar a natureza da conta bancária em
prejuízo do credor (fls. 243-249).
I -
do Código de Processo Civil
Art. 99,
Documento eletrônico VDA54609721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:07
Código de Controle do Documento: 1ef2dfcd-70d0-44db-941e-f22e9b59f1e2

No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão teria
indeferido a gratuidade de justiça atrelando indevidamente o benefício à atuação
da Defensoria Pública na curadoria especial, e que não assegurou meios para a
produção de prova, afetando contraditório e ampla defesa.
O acórdão recorrido tratou do indeferimento da expedição de ofício
bancário e, ao citar precedentes, registrou que o patrocínio pela Defensoria, na
curadoria de ausentes, não implica automática concessão da gratuidade (fl. 245),
sem, porém, decidir no caso concreto sobre a benesse.
A decisão centrou-se no ônus do executado quanto à impenhorabilidade
e na recusa de diligência judicial.
A questão relativa à alegada violação ao
do Código de Processo
art. 99,
Civil, não foi objeto de análise específica pelo Tribunal de origem e nem tampouco
houve a oposição de embargos de declaração.
Caso, pois, de aplicação da Súmula n. 282 do STF.
II -
§ 3
Art. 854,
o , I, do Código de Processo Civil
A parte recorrente afirma que seria imprescindível a expedição de ofício
à instituição financeira para aferir a natureza da conta e dos valores bloqueados,
especialmente em curadoria especial, em razão do sigilo bancário e da
inviabilidade de contato com o executado.
O acórdão recorrido concluiu que, nos termos do
§ 3
art. 854,
o , I, do
Código de Processo Civil, incumbe ao executado comprovar a impenhorabilidade,
sendo inapto mobilizar a máquina judiciária para diligências em prejuízo do
credor, sobretudo diante da inércia do devedor, ainda que citado por edital (fls.
247-249).
Qualquer alteração na conclusão do Tribunal de origem para reconhecer
a necessidade dessa diligência específica demandaria, invariavelmente, o
revolvimento fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54609721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:07
Código de Controle do Documento: 1ef2dfcd-70d0-44db-941e-f22e9b59f1e2

III - Divergência jurisprudencial
Os julgados do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul mencionados
pela parte recorrente não possuem similitude fática estrita com o quadro delineado
no acórdão recorrido, em que se atestou a ausência de qualquer indício de abalo
financeiro ou prova mínima de impenhorabilidade.
Além disso, a incidência da
também impede o
Súmula 7/STJ
conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional.
IV - Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54609721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:07
Código de Controle do Documento: 1ef2dfcd-70d0-44db-941e-f22e9b59f1e2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 1.975.885 / DF
Número Registro: 2021/0381900-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07105934620218070000 07228255220198070003
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ADRIEL MESSIAS DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
RECORRIDO
: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
ADVOGADOS
: RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
RENATA ALVES PEIXOTO - RJ161550
NATHÁLIA PORTO FRÓES KASTRUP - RJ155144
KONSTANTINOS JEAN ANDREOPOULOS - RJ206853
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55076685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:13
Código de Controle do Documento: c3ad1193-97ae-4c7b-b1d4-a07d4d03512f

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:13
Código de Controle do Documento: c3ad1193-97ae-4c7b-b1d4-a07d4d03512f